Tribunal: TJPA
Processo: 0809834-27.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809834-27.2023.8.14.0000

PACIENTE: CAMILA ALVES DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE REAL DA PACIENTE DEMONSTRADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PRECEDENTE DO STJ.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
CAMILA ALVES DOS REIS
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/Pa.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 18.06.2023 em razão da suposta prática do crime de homicídio.

Assevera que o decreto preventivo se encontra desfundamentado, amparando-se tão somente na gravidade abstrata do delito, destacando, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes.

Discorreu ainda acerca de seus predicados pessoais para justificar a desnecessidade da medida extrema, além de informar que a paciente possui filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, encontrando-se recolhida, até a data da impetração, na delegacia local, sem previsão de sua transferência para o presídio feminino.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade da coacta, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo da demanda.

O pleito liminar foi indeferido sob relatoria da Desa. Kédima Pacífico Lyra.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante na suposta ausência de fundamentação do decreto prisional do paciente, o que configuraria o constrangimento ilegal a ser sanado por via da presente impetração,
tese esta que não merece prosperar
.

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 14703891
), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de

homicídio qualificado praticado, em tese, pela paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta e na periculosidade real da agente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado

na ação criminosa.

Consoante se extrai dos autos, a paciente, após ter sido insultada pela vítima, a surpreendeu com um golpe de arma branca no pescoço, região vital, ocasionando o óbito, em total desproporcionalidade em relação as ofensas recebidas, restando, portanto, devidamente fundamentado o decreto prisional. Nesse sentido, colaciono o trecho da decisão na parte que importa:

“(...)

Pois bem, tenho que necessária a custódia preventiva a fim de se garantir a ordem pública.

Conforme se observa dos autos, verifico, neste incipiente momento processual, que a flagranteada demonstra periculosidade incompatível com o
status libertatis.
É que teria atacado a vítima surpreendendo-a com golpe de arma branca em região vital, a saber, pescoço, valendo-se portanto de recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme depoimento do proprietário do estabelecimento, MICHEL LUIZ PROVENSI, ID 95143780, pág. 8: “ (...)
Que em determinado momento,
quando não estava ocorrendo mais discussão, Camila levantou-se de repente
, tirou uma faquinha de serra de dentro da blusa e desferiu um golpe na região próxima ao pescoço de Orlei
(...)” (Destaquei).

Consta, ainda, que a vítima teria anteriormente proferido insultos à flagranteada que, como dito, teria respondido com golpe fatal (facada) em região vital (pescoço), o que apenas evidência, ante a descompassada e desproporcional reação da flagranteada, a sua periculosidade.

(...)”

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Sobre a questão, colaciono recente precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada na gravidade concreta da conduta processada, em que o agravante tentou ceifar a vida de seu próprio irmão mediante emprego de uma faca, em razão de mera discussão, além de haver proferido ameaças a testemunhas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

7. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a custódia cautelar do acusado encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, citando a extrema ousadia e insensibilidade do denunciado, que tentou matar seu próprio irmão, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca (facão), só não ocorrendo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] Por outro lado, a prisão preventiva está motivada na preservação da integridade física da vítima e testemunhas, [uma] vez que há indícios de que o paciente proferiu ameaças" contra elas.

8. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(AgRg no HC n. 701.649/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Oportuno destacar por fim que, conforme informou a autoridade inquinada coatora, a paciente não mais se encontra custodiada na Delegacia de Polícia local, já tendo sido transferida para o Centro de Recuperação Feminino de Santarém/Pa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 18/08/2023